Tribunal: TJDFT
Processo: 0746510-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746510-55.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LINCOLN GALVÃO LEMOS, KLECIA ALVES GALVÃO LEMOS RECORRIDO: MOACYR JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONVERSÃO PARA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO QUE LHE DEU ORIGEM. 1. A conversão de ação de execução para ação monitória requerida somente em recurso de apelação não pode ser admitida, nos termos do Tema Repetitivo 320 do STJ. 2. Os títulos de crédito extrajudiciais são aqueles documentos que, pela forma com que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza tal que permite a instauração da execução, sem prévia fase cognitiva. 3. A nota promissória dada em garantia para determinado negócio jurídico, sem que ocorra a circulação do título, fica vinculada ao contrato que foi garantido por sua emissão. 4. Faltando um dos requisitos essenciais do documento em questão, qual seja, assinatura válida de duas testemunhas, inviável o reconhecimento do contrato de compra e venda de direitos possessórios como título executivo, nos termos do artigo 784, inciso III, e do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 283 do Código de Processo Civil, alegando inobservância ao princípio da instrumentalidade das formas; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, quanto ao item “a” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WESLEI JACSON DE SOUZA, OAB/DF 52.754. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 283 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004